Tribunal: TJMT
Processo: 0002735-45.2011.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002735-45.2011.8.11.0064
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLLICARDO PEREIRA ALVES - CPF: 731.859.901-10 (AGRAVADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 0002735-45.2011.8.11.0064

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: POLLICARDO PEREIRA ALVES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA PARA ESTUDO EM CURSO SUPERIOR. REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA NO REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Nos termos do art. 122, II, da LEP, somente é cabível a concessão de saída temporária para estudo externo ao apenado que esteja no regime semiaberto.

Ao preso condenado em regime fechado não cabe a autorização para a frequência em curso de nível superior, por ausência de previsão legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 0002735-45.2011.8.11.0064

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: POLLICARDO PEREIRA ALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis, que
autorizou
POLLICARDO PEREIRA ALVES a
estudar fora do estabelecimento penal
, frequentando o curso de Letras - Língua Portuguesa na UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso,
campus
de Rondonópolis, no período vespertino, condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica para monitoramento durante a atividade externa e transporte realizado pela família do reeducando.

Assevera que o agravado é multirreincidente e cumpre pena em regime fechado, além de responder outra ação penal, por porte ilegal de arma de fogo, ainda em apuração [ação penal no 5252-78.2017.811.0010], não fazendo jus à benesse concedida pelo juízo singular.

Verbera que a saída de reeducandos que se encontram em regime fechado é prevista no art. 120 da LEP, e que a frequência de curso superior é restrita aos condenados que cumprem pena no regime semiaberto.

Pugna pela reforma da decisão, para que seja obstada a saída de POLLICARDO da Penitenciária da Mata Grande para frequentar o curso superior, enquanto estiver no regime fechado.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 0002735-45.2011.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

POLLICARDO foi condenado a 32 [trinta e dois] anos e 3 [três] meses de reclusão, pelo cometimento dos crimes de roubo majorado [por quatro vezes] e resistência, dos quais já cumpriu 9 [nove] anos e 20 [vinte] dias, com
data prevista para preenchimento do requisito temporal, para progressão ao regime semiaberto, em
14/11/2021
[conforme consulta no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, realizada em 05/05/2020].

Por meio do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, conquistou uma vaga no curso de Letras – Língua Portuguesa, na Universidade Federal de Mato Grosso,
campus
de Rondonópolis, período vespertino.

O sentenciado buscou autorização para frequentar o curso superior diariamente, e seu pedido foi deferido pelo Juízo da Vara de Execução Penal, condicionado ao monitoramento por tornozeleira eletrônica e transporte realizado por seus familiares, em razão do baixo efetivo de agentes na Penitenciária Mata Grande.

O Ministério Público aduz que a decisão vergastada contraria a progressividade da pena instituída no ordenamento jurídico vigente, que
autoriza somente os reeducandos do regime semiaberto
a frequentarem
“curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2o grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução”
[art. 122, II, da Lei n. 7.210/84].

Não desconheço o caráter de ressocialização da execução penal, que deve ter por finalidade precípua a reinserção na sociedade, e a educação é um dos meios primordiais para alcançar esse fim.

A minha
posição pessoal
é que,
excepcionalmente
,
diante das peculiaridades de cada caso concreto, se afigura possível a concessão da saída temporária para estudos
, mesmo que o apenado esteja em regime fechado.

Sob essa ótica da excepcionalidade, verifico que POLLICARDO é multirreincidente, ostentando pena total de 32 [trinta e dois] anos e 3 [três] meses de reclusão, decorrente de 4 [quatro] condenações definitivas por crimes patrimoniais,
todos cometidos com violência ou grave ameaça
, como se vê abaixo:

1. Ação penal no 95-69.2011.811.0064 – roubo majorado [art. 157, § 2o, I e II, CP, por duas vezes, c/c art. 71, CP]: pena de 8 [oito] anos, 7 [sete] meses e 10 [dez] dias de reclusão;

2. Ação penal no 893-62.2008.811.0055 – roubo majorado [art. 157, § 2o, II, CP]: pena de 5 [cinco] anos e 4 [quatro] meses de reclusão;

3. Ação penal no 7448-58.2014.811.0064 – roubo simples [art. 157, caput, CP], e roubo majorado [art. 157, § 2o, I, do CP, por seis fatos distintos]: pena de 11 [onze] anos, 8 [oito] meses e 10 [dez] dias de reclusão;

4. Ação penal no 1311-36.2009.811.0064 – roubo majorado [art. 157, § 2o, I e II, do CP]: pena de 6 [seis] anos, 7 [sete] meses e 10 [dez] dias de reclusão.

Além disso, responde a uma ação penal por
peculato
[no 6280-81.2017.811.0010, Comarca de Rondonópolis], na qual foi condenado, em 20/03/2019, a
11 [onze] anos e 1 [um] mês de reclusão
, e se encontra em grau de recurso, e outra por
homicídio qualificado
[no 2004-20.2009.811.0064, Comarca de Rondonópolis], na qual foi
pronunciado
e o recurso em sentido estrito aguarda julgamento nesta Corte.

Em casos tais, entendo que a remição por estudo durante o regime fechado está limitada ao aprendizado
no interior do estabelecimento prisional
. A instrução poderá ocorrer de forma presencial, à distância [quando a unidade dispuser de recursos tecnológicos] ou mesmo por esforço próprio, mas sempre
intramuros
.

A regra geral da
saída temporária
, regulada pelo art. 122, II, da LEP, é
permitida tão somente aos presos do regime semiaberto
, a depender da satisfação dos requisitos do art. 123 do mesmo diploma legal. Confira-se:

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

[...]

II - frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2o grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;

[...]

O sentenciado que cumpre pena em regime fechado somente pode sair da unidade prisional, ainda que com escolta, para
trabalhar
[art. 36 da LEP] e nas hipóteses
excepcionais
do art. 120 da LEP, nas quais não se enquadra o ensino superior que POLLICARDO pretende cursar,
em razão das suas circunstâncias pessoais
.

Não existe nenhuma incompatibilidade entre os arts. 122, II e 126, § 2°, ambos da LEP, uma vez que a agravado, enquanto cumpre pena em regime fechado, poderá remir parte da pena com o estudo que desenvolver no interior do estabelecimento penal.

O Superior Tribunal de Justiça tem constantemente decidido pela impossibilidade de concessão de tal benefício aos reeducandos em regime fechado. Nesse sentido:

[...] 2. O nosso sistema de execução é o da progressividade da pena, que se revela um processo paulatino de capacitação do preso para a convivência social, com etapas a serem cumpridas tendentes à readaptação, a reinserção do recluso na sociedade. 3. Malgrado seja louvável e deva ser estimulado o interesse pelos estudos, a antecipação de benesse direcionada apenas aos que cumprem pena em regime semiaberto ensejaria burla ao sistema da progressividade da pena, entremostrando-se, por ora, irregular e prematura. 4. Habeas corpus não conhecido. [HC n. 255.978/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5a T., DJe 19/3/2014].

PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 12, CAPUT, DA LEI N° 6.368/76. REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. FREQÜÊNCIA A CURSO SUPERIOR.AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do art. 35, § 2°, do Código Penal e do art. 122 da LEP o benefício do estudo externo só alcança os condenados que iniciem o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, sendo vedada, portanto, a concessão de tal benefício prisional aos condenados pela prática de crimes hediondos ou a eles assemelhados. (Precedentes desta Corte). Recurso provido. [REsp 617.051/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ 16/08/2004].

PENAL E PROCESSUAL. ENTORPECENTES. TRÁFICO INTERNACIONAL. PENA. EXECUÇÃO. REGIME FECHADO. LEI No 8.072/90. CURSO SUPERIOR. FREQÜÊNCIA. AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...] As saídas temporárias e a frequência a cursos profissionalizantes e de formação secundária ou superior reservam-se aos presos em regime semiaberto. A quem cumpre reprimenda em regime fechado é concedido exercer trabalho externo em obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. [...] [RHC 15.359/AC, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, DJ 29/03/2004].

A Corte Paranaense recentemente se pronunciou sobre o tema,
verbis
:

[...] I – No caso, a saída para frequentar curso superior, sob escolta, não está dentre as hipóteses de permissão de saída eleitas pelo legislador no artigo 120, da Lei de Execuções Penais. Com efeito, a saída temporária, que dentre as suas hipóteses autorizadoras elenca a frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2o grau ou superior, apenas se destina aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto, conforme expressa disposição do artigo 122 da Lei de Execuções Penais [...] [TJPR - 4a C. Criminal - 0000726-89.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi - J. 30.03.2020].

Cito, ainda, precedente deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SAÍDA TEMPORÁRIA PARA FREQUENTAR CURSO SUPERIOR – 1. AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIO DEFERIDO SOMENTE AOS REEDUCANDOS EM REGIME SEMIABERTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 122, II DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS E 35, § 2o DO CÓDIGO PENAL – 2. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 36 DA LEI N. 7.210/84 – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 122, II da Lei de Execuções Penais e o art. 35, § 2o do Código Penal autorizam expressamente a
saída temporária para a frequência em curso de instrução superior
apenas aos reeducandos que se encontram em regime prisional semiaberto
e que cumpriram uma fração mínima de pena nesse regime intermediário, de modo que se afigura incabível deferi-lo ao agravante, cuja pena está sendo executada em regime fechado. 2. A aplicação analógica do art. 36 da Lei n. 7.210/84 é inviável para conferir o benefício ao recorrente, pois, existindo norma específica a tratar do tema, a adoção de tal sistemática configuraria burla ao sistema progressivo de execução da pena (art. 112 da Lei de Execuções Penais). [AgExPe 97819/2016, DR. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 05/10/2016, publicado no DJE 11/10/2016].

Concluo, portanto, que POLLICARDO não faz jus à saída temporária para estudo, uma vez que tal benefício é destinado aos reeducandos em regime semiaberto [art. 122, II, da LEP], sendo-lhe permitido, contudo, a remição da pena por estudos, desde que realizados
intramuros
[art. 126, § 2o, da LEP].

Ressalvo, no entanto, que a análise deve ser feita caso a caso, de acordo com as condições pessoais do reeducando e dos crimes por ele cometidos, não obstando que, em situações excepcionais, tal benesse seja concedida, como forma de reinserção social do reeducando, mas que, no caso concreto, tais condições não se encontram preenchidas, como visto.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo manejado pelo Ministério Público, para
revogar a autorização de saída temporária para estudo externo do reeducando POLLICARDO PEREIRA ALVES, enquanto permanecer no regime fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020